Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Não consta pedido de efeito suspensivo ao antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator